Tribunal: TJDFT
Processo: 0731535-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não verificada a situação fático-processual que ensejaria a existência de litispendência, cuja sanção processual, em tese, seria a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, do CPC), a manutenção da decisão que rejeitou essa alegação é medida que se impõe.
2. Recurso não provido.